Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702261-98.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIZ ISNENGHI COSTA, KELLY GRAZIELE SALVADOR ISNENGHI EMBARGADO: REDECARD S/A D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração, intimem-se os embargantes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora